Tribunal: STF
Processo: Rcl 48052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO. MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA AGUARDAR DECISÃO EM IRDR. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A., fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 0011422-65.2020.5.03.0000, que teria violado a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324 e a Súmula Vinculante 10.
    2. Quanto ao contexto decisório do processo de origem, a reclamante narra que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000104-37.2013.5.03.0063, foi condenada a pagar verbas decorrentes de relação de emprego sob o fundamento de que houve terceirização ilícita das atividades-fim da tomadora de serviços.
    Sustenta que, visando à desconstituição do acórdão exarado na reclamação trabalhista, ajuizou a Ação Rescisória nº 0011422-65.2020.5.03.0000. Reporta que a autoridade reclamada determinou o sobrestamento da ação rescisória para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema nº 9 (IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000), decisão a consubstanciar o ato reclamado. 
    Consoante anota, no IRDR, debatido o cabimento de ação rescisória para desconstituir julgados que cuidem da soberania da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, nas hipóteses em que o trânsito em julgado da decisão rescindenda for anterior à 10.09.2018, data em que publicada a ata do julgamento da ADPF 324.
    Afirma que a decisão reclamada – de suspensão do trâmite processual da ação rescisória – permite a manutenção do entendimento pela ilicitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços. Articula que o órgão reclamado nega vigência, ainda que indiretamente, ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, em contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. Acresce desconsiderada a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADPF 324.
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da Ação Trabalhista nº 0000104-37.2013.5.03.0063 até decisão final na presente reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de suspensão proferida pela 2ª Seção de Dissídios Individuais na Ação Trabalhista nº 0011422-65.2020.5.03.0000.
    3. Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na infringência (i) à autoridade da decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento da ADPF 324, bem como (ii) à Súmula Vinculante 10.
    3. Ao julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. De outro lado, no que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal.
    6. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    7. No entanto, apesar de a reclamante objetivar a aplicação dos paradigmas para ver declarada a licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços, verifico que o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual. Confira-se o ato reclamado:
    “Nos termos da certidão de Id 05a10d0, determino o sobrestamento do presente feito, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema nº 9 (IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000)”.
    8. Como se denota da transcrição, o ato reclamado não versou, em nenhum momento, sobre terceirização da atividade-fim do tomador de serviços. Tampouco se excogita, na espécie, de afastamento de dispositivo legal com base em princípio da Lei Maior. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação. 
    9. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    10. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    11. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora